Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-98.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostrando-se o conjunto probatório robusto, apto a comprovar de forma inconteste a materialidade e autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe nos exatos termos da sentença.

2. Recurso conhecido e não provido.